Tribunal: TJBA
Processo: 8003166-19.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003166-19.2021.8.05.0141 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS APELADO: ALDEMIRA SILVA SANTOS DE SOUZA Advogado(s):DAIANA DE SOUZA SANTOS ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRESENÇA DO TRINÔMIO ADEQUAÇÃO, NECESSIDADE E UTILIDADE, BEM COMO DE EFEITOS SUCUMBENCIAIS NA SENTENÇA RECORRIDA, QUE DECLAROU INEXISTENTE O NEGÓCIO JURÍDICO QUESTIONADO E CONDENOU A APELANTE À RESTITUIÇÃO DE VALORES, DANOS MORAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REQUISITO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE PREENCHIDO. NO MÉRITO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA APELADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 E TEMA REPETITIVO 466 STJ. ATO ILÍCITO DE EFEITOS CADUCIFICANTES E INDENIZANTES CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DA IMPORTÂNCIA DESCONTADA. CABIMENTO. TEMA 929 DO STJ. DESCONTOS QUE SE INICIARAM APÓS 31/03/2021. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS DESCONTOS REALIZADOS. DANO MORAL. DESCONTOS INDEVIDOS QUE ATINGIRAM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE NATUREZA ALIMENTAR. CONFIGURAÇÃO. VALOR. R$ 7.000,00. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. COMPENSAÇÃO DE VALORES INDEVIDA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO PELA APELADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REFORMA DE OFÍCIO QUANTO AO TERMO INICIAL. APLICAÇÃO DO ART. 406 E 389 DO CÓDIGO CIVIL COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 14.905/24. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO LÍQUIDA. INCIDÊNCIA SOBRE O MONTANTE DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8003166-19.2021.8.05.0141, tendo como apelantes e apelados, as partes acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, bem como REFORMAR DE OFÍCIO A SENTENÇA quanto ao termo inicial dos juros moratórios vinculados aos danos morais, pelas razões adiante expostas.